Tribunal: TJBA
Processo: 8013238-03.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013238-03.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, PEDRO PEZZATTI FILHO

AGRAVADO: JOAO LESSA RIBEIRO

Advogado(s)
:
PEDRO PEZZATTI FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (PLANO VERÃO). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBASAMENTO EM QUESTÕES JÁ DECIDIDAS SEM MANIFESTAÇÃO DE IRRESIGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. ART. 523 DO CPC. CONDENAÇÃO ADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8013238-03.2021.8.05.0000 de SALVADOR,
sendo agravante,
BANCO BRADESCO S/A

e, agravad
o
,
JOÃO LESSA RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO,
ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto do 2º Grau – Relator

Procurador de Justiça